Tribunal: TJPA
Processo: 0805708-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805708-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805708-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
, OAB/PA nº 28.465

PACIENTE:

CLÁUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº 0807822-69.2021.8.14.0401

PROCURADOR: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR
:
Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP
. POSSIBILIDADE.

ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela reiteração delitiva da agente.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Sendo a paciente comprovadamente mãe de criança de
01 ano de idade,
e o crime imputado a ela, previsão no art. 33 da Lei 11.343/2006, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES, em face de ato do MM Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Capital/PA.

Consta da impetração, em suma, que a paciente foi presa preventivamente no dia 26.05.2021, por ter, supostamente, praticado o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a falta de fundamentação idônea e pressupostos para a decretação da custódia cautelar, visto que, dos autos, não se verifica a existência de elementos concretos a indicar que a paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Refere que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, além de possuir uma filha com quase 1 (um) ano de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar, até mesmo diante do atual quadro de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor da coacta. Subsidiariamente, requer a conversão em prisão domiciliar ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no art. 319 do CPP.

Requer a intimação para a realização de sustentação oral quando do julgamento do writ.

Os autos foram distribuídos, no plantão, à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira que, em despacho, entendeu que não era caráter de urgência o pedido, determinando que os autos fossem redistribuídos.

Acosta alguns documentos (documento de identidade da paciente, certidão de nascimento confirmando a maternidade indicada e decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva).

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual concedi a medida liminar em favor da paciente, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para posterior análise do pleito liminar.

A Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo “
conhecimento
e concessão do
writ
,
confirmando a liminar deferida, se por outro motivo não estiver presa. Sem prejuízo de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade”.

É o

relatório
.

VOTO

Registro, de plano, ser caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Registre-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, para evitar a reiteração delitiva da agente, conforme argumentos prestados pela autoridade coatora.

Em que pese os argumentos acima, conclui-se que a coacta faz jus ao pleito de
substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar,
por constatar-se ser a paciente mãe de D.Y.M.L, com 01 ano de idade, conforme documentos acostados aos autos (Id nº 5459199),
incidindo na hipótese prevista no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, destaca-se a intenção do legislador comprometido no que preceitua o art. 227 da Carta Magna, no sentido de promover o bem estar e desenvolvimento integral dos menores, vulneráveis, visando prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, com caráter humanitário da norma, o que se adequa ao caso concreto, já que a criança possui menos de 12 anos, necessitando dos cuidados maternos para sua subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Com o advento da Lei nº 13.257/16, que acrescentou ao artigo 318 do CPP, o inciso V, o legislador limitou-se a estabelecer como requisito para a substituição da pena preventiva pela domiciliar, tão somente o requisito de ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Importante salientar que a Lei nº 13.769/2018, ao alterar o Código de Processo Penal, incluindo o art. 318-A, excepcionou a concessão da referida substituição, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente.

Nesta vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, ainda que essas mulheres atendam as condições dispostas no art. 318 do CPP

Enfatizou, ainda, na data de 24/10/2018, o Ministro
Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
supramencionado, que:

“a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar não encontra amparo legal e se distancia das razões que fundamentam a concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Essa nova orientação estabelece como prioridade as políticas públicas voltadas a garantir os direitos dos filhos menores, direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, a fim de garantir um melhor desenvolvimento emocional e psíquico à formação da criança.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seu filho, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Isto posto, no caso em exame, comprovada a maternidade de 01 filho menor, criança com 01 ano de idade (Id nº 5459199), a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Frise-se que o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.
4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.
7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.
(STJ -
HC 626775 / PR
-
2020/0300086-2
, Relator: Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-19/03/2021) (grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------------
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(STJ - HC 549.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse contexto, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicílio
, com o objetivo de preservar o cuidado da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por fim, embora não se descuide do exame da natureza e gravidade dos delitos imputados à paciente, ponderando-se circunstâncias fática envolvidas, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida adequada e proporcional, visando a integridade física e emocional do menor, com ênfase na salvaguarda dos interesses dos pequenos, atendendo nossa Carta Magna, nos artigos 227 e 229.

Por todo o exposto,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas,
que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalto que deve-se
alertar a paciente que a violação de qualquer das medidas impostas poderá importar no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser aplicada novamente se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

É o voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 23/08/2021